Tribunal: TJES
Processo: 5001633-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001633-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
AGRAVADO: GRANRIVA GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001633-64.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

GRANRIVA GRANITOS LTDA

EMBARGADO:
EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 921606) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento.

A Embargante (ID 963080) alega que o acórdão foi omisso quanto ao disposto nos Decretos 10.282 e 10.288/2020, na Resolução Normativa nº 11/2010, e na Portaria nº 135 do Ministério de Minas e Energia, que também estipulam quais as atividades se enquadram como essenciais.

Afirma que o acórdão restou omisso por deixar de analisar as mencionadas normas, eis que atua no ramo minerário e enquadra-se nas situações em que as concessionárias de energia elétrica estariam impedidas de cortar o seu fornecimento e, via de consequência, também se enquadraria no benefício de pagamento da energia efetivamente consumida.

Argumenta, ainda, que a alegação de que a atual situação de pandemia configuraria caso fortuito e força maior também não foi analisada.

Finalmente, requer o prequestionamento dos institutos e princípios tratados no decorrer de todo processo, em especial os artigos 59, 932, III, 995 e 300, todos do CPC e artigo 393, do Código Civil, bem como o princípio do contraditório e ampla defesa.

A Embargada apresentou resposta (ID 1211606) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 11 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001633-64.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

GRANRIVA GRANITOS LTDA

EMBARGADO:
EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 921606) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante (ID 963080) alega que o acórdão foi omisso quanto ao disposto nos Decretos 10.282 e 10.288/2020, na Resolução Normativa nº 11/2010, e na Portaria nº 135 do Ministério de Minas e Energia, que também estipulam quais as atividades se enquadram como essenciais.

Afirma que o acórdão restou omisso por deixar de analisar as mencionadas normas, eis que atua no ramo minerário e enquadra-se nas situações em que as concessionárias de energia elétrica estariam impedidas de cortar o seu fornecimento e, via de consequência, também se enquadraria no benefício de pagamento da energia efetivamente consumida.

O acórdão recorrido, de fato, não se manifestou expressamente acerca das normas do Ministério de Minas e Energia que incluem a pesquisa e lavra de recursos minerais como atividades essenciais.

A Resolução Normativa nº 878, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de 24 de março de 2020, que estabelece medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), assim dispõe:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010;

Os Decretos 10.285/2020 e a Resolução Normativa n.º 414/2020 não fazem referência expressa à atividade desenvolvida pela Embargante.

Contudo, o Ministério de Minas e Energia editou a Portaria nº 135, no dia 28 de março de 2020 estabelecendo que:

Art. 1º É considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais necessários à cadeia produtiva das atividades essenciais arroladas nos incisos do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e realizada, dentre outros, pelos seguintes serviços e atividades:

I - pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como atividades correlatas;

II - beneficiamento e processamento de bens minerais
;

III - transformação mineral;

IV - comercialização e escoamento de produtos gerados na cadeia produtiva mineral; e

V - transporte e entrega de cargas de abastecimento da cadeia produtiva.

Em que pese a edição da mencionada portaria pelo Ministério de Minas e Energia, entendo que (1) a Resolução Normativa nº 878, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é especial quanto à regulamentação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), (2) não abrange a atividade desenvolvida pela Embargante e (3) deve prevalecer em relação à Portaria nº 135, do Ministério de Minas e Energia.

Prosseguindo, a Embargante argumenta que a alegação de que a atual situação de pandemia configuraria caso fortuito e força maior também não foi analisada.

É certo que,
a depender da atividade desempenhada pelo consumidor
e das restrições impostas pelo Estado ao seu ramo de atividade em razão da pandemia da Covid-19, esta pode servir de fundamento para a relativização do contrato firmado entre as partes, por configurar caso fortuito ou força maior.

In casu
, trata-se de empresa que atua no ramo de extração/beneficiamento de granito, que não foi alvo de restrições tão severas quanto o que ocorreu, por exemplo, em relação aos shoppings e empresas que promovem eventos sociais.

Ademais, não se ocupou a Agravante/Embargante, como lhe competia, do ônus de comprovar que a pandemia tenha sido fator determinante para o reconhecimento de ocorrência de caso fortuito ou força maior capaz de autorizar a relativização dos termos do contrato de fornecimento de energia em questão.

Finalmente, a Embargante requer o prequestionamento dos institutos e princípios tratados no decorrer de todo processo, em especial os artigos 59, 932, III, 995 e 300, todos do CPC e artigo 393, do Código Civil, bem como o princípio do contraditório e ampla defesa.

Ocorre que, “
É firme o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, de forma que a eventual ausência de menção expressa de determinados artigos não configura omissão passível de ser sanada pela presente via integrativa
” (TJES, Embargos de Declaração Cível MS, 100180014530, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

Desse modo, tenho que o presente recurso deve ser provido, apenas para sanar com as omissões constatadas, não sendo estas suficientes para justificar a alteração da conclusão do acórdão embargado.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, apenas para sanar as omissões constatadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001633-64.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

GRANRIVA GRANITOS LTDA

EMBARGADO:
EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRIMENTO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1 - A norma editada pela ANEEL é especial quanto à regulamentação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), não abrange a atividade desenvolvida pela Embargante e deve prevalecer. 2 - A depender da atividade desempenhada pelo consumidor e das restrições impostas pelo Estado ao seu ramo de atividade em razão da pandemia da Covid-19, esta pode servir de fundamento para a relativização do contrato firmado entre as partes, por configurar caso fortuito ou força maior, o que não se vislumbra no presente caso. 3 – Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.